Tribunal: STF
Processo: ARE 1389581
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO VEICULAR - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - EMBRIGUEZ DO CONDUTOR COMPROVADA - NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - AGRAVAMENTO DO RISCO DEMONSTRADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    - Não desconstituída a embriaguez do condutor do veículo automotor segurado no momento do acidente, verificada pela autoridade policial, circunstância que, indiscutivelmente, influencia nas condições pessoais, propiciando a perda de reflexos, aliada à exclusão de indenização securitária prevista contratualmente de forma expressa no caso de atos decorrentes da embriaguez do condutor, impõe-se a improcedência do pedido de pagamento de indenização ao beneficiário do seguro"



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXII, XXXVI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O autor ajuizou a presente ação de cobrança de indenização securitária, alegando ter firmado com a ré contrato de seguro do seu veículo, o qual se envolveu em um sinistro, tendo sofrido perda total.Todavia, a seguradora se recusou pagar a indenização, ao fundamento de que o condutor do veículo estava sob o efeito de álcool, o que teria agravado o risco do acidente.



    Na hipótese, tanto o contrato quanto o sinistro restam incontroversos nos autos, limitando-se a discussão em torno de estar ou não o condutor do veículo, no momento do sinistro, sob a influência de álcool, o que teria implicado em agravamento do risco.



    Com efeito, o contrato de seguro é regido pelos artigos 757 e seguintes do Código Civil:



    (...)



    Dessa forma, há incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes a seguro, como aquele avençado entre as partes, podendo se definir como sendo um serviço à cobertura do seguro ofertada pela seguradora, consubstanciada no pagamento dos prejuízos decorrentes de riscos futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais são destinatários finais deste serviço.



    Embora seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, não é o caso de inversão do ônus da prova, uma vez que não houve a prova nem da verossimilhança das alegações do autor,nem de sua condição de hipossuficiência técnica, que o impeça de coletar provas dos fatos constitutivos de seu direito, de forma irrestrita.



    Assim, o ônus da prova deverá atender ao disposto no art. 373 do CPC/15.



    'In casu', o contrato firmado entre o autor e a ré prevê o pagamento do valor do veículo sinistrado.



    Sobre o sinistro, consta no boletim de ocorrência de f. 22-37 PDF:



    (...)



    A meu ver, o boletim de ocorrência é conclusivo sobre a embriaguez do autor, condutor do veículo segurado.



    Ora, ainda que não tenha constado do relatório médico de f. 21 PDF que o autor tenha apresentado sinais de embriaguez entendo que este fato não é suficiente para afastar a presunção de veracidade do boletim de ocorrência. Ademais, o médico que o subscreveu não foi ouvido em Juízo.



    O fato de o autor não ter sido conduzido à delegacia também não prova que este não estivesse sob o efeito de bebida alcóolica no momento do acidente.



    É certo que os documentos emitidos por autoridade policial são revestidos de presunção relativa de veracidade, podendo ser invalidada somente quando existentes outros elementos robustos nos autos a desconstituí-los.



    (...)



    Por outro lado, as testemunhas ouvidas não estavam presentes no momento do acidente, em nada podendo esclarecer a seu respeito.



    No caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia de produzir prova em sentido contrário, a desconstituir o exarado no documento supracitado.



    Nesse diapasão, não tendo a parte autora se desincumbindo do ônus que lhe incumbia de elidir a presunção ‘iuris tantum’ de veracidade dos documentos exarados pela autoridade policial no caso, não pode ser afastada a conclusão de que o autor, condutor do veículo, encontrava-se embriagado no momento do sinistro noticiado nos autos.



    (...)



    Assim, verificada a embriaguez do autor no momento do acidente e não sendo por ele apontado qualquer outra circunstância, que tivesse ocasionado o sinistro, não há de se falar em indenização securitária ao seu beneficiário, sendo realmente o caso de improcedência do pedido inicial,mesmo porque no caso, há previsão contratual expressa de exclusão de indenização no caso de atos decorrentes da embriaguez habitual ou eventual, consoante se depreende das condições gerais do seguro pactuado entre este e a requerida.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente